Tribunal: STF
Processo: ARE 1250737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 22):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Expedição de oficio requisitório de pequeno valor mesmo pendendo recurso de sentença de rejeição de embargos à execução; hipótese em que a Fazenda Pública não tem mais o privilégio de protelar o cumprimento da obrigação - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido. ”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100 do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ser inviável a execução provisória contra a Fazenda Pública. 
    O extraordinário teve trânsito obstado por decisão do Tribunal a quo (eDOC 2, pp. 56 e 57).
    É o relatório. Decido.
    Eis o decidido pelo acórdão recorrido (eDOC 2, p. 23):
    “A finalidade do recurso era suspender os efeitos da decisão proferida em primeiro grau que determinou a expedição do ofício requisitório, sem o trânsito em julgado de sentença proferida em embargos à execução. 
    A pretensão da agravante não encontra respaldo. 
    Cuida-se de execução definitiva contra CBPM fundada em sentença condenatória transitada em julgada. 
    A interposição de embargos à execução não altera a natureza da execução. Não procede igualmente a tese de que o efeito suspensivo é decorrência lógica do disposto no art. 100 da Constituição Federal. 
    Embora os embargos não estejam definitivamente julgados, constituem ação distinta e autônoma. [...]” 
    Observa-se que, transitado em julgado o processo de conhecimento, o debate sobre o efeito impeditivo da expedição de precatório, na via dos embargos à execução, tem regência exclusiva em nível infraconstitucional.
    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (no caso, o Código de Processo Civil de 1973), bem como o revolvimento do acervo probatório subjacente (Súmula 279/STF). 
    Portanto, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.
    Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1071754 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-05-2019)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. (ARE 1186841 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24-04-2019)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Embargos à execução. Juros de mora. Renúncia. Coisa julgada. Tema 660. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1097755 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-04-2019)
    Em hipótese semelhante à versada, menciona-se também o RE 1145135, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 7.10.2019.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente